Tribunal: STF
Processo: RE 93575
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
PROFESSOR DE PRATICAS EDUCATIVAS (CERAMICA): PEDIDO DE ENQUADRAMENTO
COMO PROFESSOR DE ENSINO ESPECIALIZADO.
INCIDENCIA DO OBICE DO ART-308, IV, D, DO ANTERIOR REGIMENTO INTERNO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUSENTES AS EXCEÇÕES DO "CAPUT" DO
REFERIDO ARTIGO.
RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS RECEBIDAS A MAIS. MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.